Tribunal: TJMT
Processo: 1003765-47.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS N. 1003765-47.2021.8.11.0000
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Marcos Wagner Santana Vaz em favor de Admilson Lino da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum-MT.
Colhe-se destes autos que foi decretada a prisão preventiva do paciente, nos autos instaurados para aplicação de Medidas Protetivas de Urgência n. 1000853-13.2021.8.11.0086, ante a suposta prática do crime de ameaça descrito no art. 147 do Código Penal, perpetrado em desfavor da vítima Presline Blum da Silva, eis que ele, após ter sido intimado das medidas protetivas anteriormente fixadas, voltou a ameaçar de morte sua ex-companheira.
Sustenta, o impetrante, que o paciente não praticou o crime de ameaça em alusão; destacando, outrossim, que a custódia cautelar reprochada teria sido decretada apenas com base nas declarações dela; contudo entende que a prisão do paciente é desnecessária, considerando que o mesmo já anunciou que aceita o divórcio e vai viver sua vida em paz.
Alega, ainda, que embora a autoridade acoimada de coatora tenha decretado a prisão preventiva do paciente, justificando a necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em vista a personalidade violenta dele; bem como para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que ele se encontra foragido, não estariam presentes os requisitos da referida constrição cautelar, previstos no art. 312 do Código de processo Penal; destacando, ademais, que a Lei n. 11.340/06 e o art. 313, IV, do Código de Processo Penal não podem vergar princípios constitucionais mais relevantes, como a presunção de inocência e a dignidade da pessoa humana.
Afirma, também, que o paciente é primário, não registra antecedentes criminais, tem residência fixa, juntamente com a vítima, além de ser regularmente estabelecido na cidade em que residem, predicados, esses, que dariam direito ao paciente de responder a ação penal em liberdade.
Destaca, além disso, que diante da situação de emergência de saúde em razão do coronavírus, deve ser concedida a ordem a fim de evitar risco irreparável à saúde do paciente, que se enquadraria no grupo de risco.
Assevera, por derradeiro, que o paciente realmente está foragido por entender que a prisão é indevida; consignando, também, que houve violação aos princípios de proporcionalidade e homogeneidade, uma vez a sua prisão resultará em cumprimento de pena antecipada em regime diverso do previsto em eventual condenação.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a expedição de contramandado de prisão em favor do paciente, para que ele possa aguardar em liberdade o seu julgamento; e, no mérito, a revogação da prisão preventiva para manter o paciente em liberdade durante o trâmite da ação penal.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado.
No caso em apreciação, todavia, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não ficou comprovando de plano o constrangimento propalado na prefacial, eis que a prisão provisória do paciente, aparentemente, foi fundamentada para garantir à integridade física/psicológica e a vida da ofendida e à efetividade da medida protetiva de urgência deferida em face do acusado, uma vez que o juízo de primeiro grau asseverou que a liberdade dele configura risco concreto de reiteração delitiva, tendo em vista que:
[...] No caso dos autos, infere-se que após ser intimado das medidas deferidas em favor da vítima, obrigando-lhe, entre outras condições, a não aproximar-se dela e a não entrar em contato por qualquer meio de comunicação, o ofensor teria tentado contato telefônico com a ofendida por diversas vezes, além de persegui-la e ameaçá-la de morte.
Segundo a narrativa da vítima, logo após a intimação de Admilson, ele passou a entrar em contato com ela por telefone, proferindo diversas ameaças de morte em seu desfavor, tais como: “eu vou te pegar, você sabe que vou te matar”.
Posteriormente, durante o seu horário de almoço, Presline teria percebido que o ofensor estava nas proximidades de sua residência, ocasião em que ele teria lhe abordado e dito: “Pode chamar a polícia, porque eu vou te matar. E se me prenderem eu vou me matar na cadeia”.
Ressaltou, ainda, que em conversas anteriores ele teria lhe dito que “se ele saísse de casa, atearia fogo no local”, motivo pelo qual ela temeria muito por sua vida, em razão do visível descontrole emocional de Admilson.
Inclusive, a própria oficial de justiça, na ocasião da intimação do ofensor acerca da decisão que deferiu as medidas protetivas, certificou que ele estava “visivelmente transtornado”.
Além disso, aportou-se aos autos um vídeo enviado por ele à vítima, em que ele, aparentemente desequilibrado, chora muito e diz que Deus irá castigá-la, bem como um áudio em que ele menciona: “eu vou dormir no meu barraco hoje e se a polícia me prender, prendeu. Vai soltar.”
Com efeito, verifica-se que, embora devidamente advertido quanto às medidas impostas e quanto às consequências do descumprimento, o ofensor, no mesmo dia da intimação, reiteradamente as descumpriu.
Sendo assim, restando demonstrado de forma evidente que as medidas protetivas impostas não estão sendo suficientes para impedir o ímpeto do ex-companheiro da vítima, que, mesmo ante a ordem judicial – que o ofensor acredita poder afrontar e não se vê intimidado em desobedece-la -, reitera as condutas delituosas, a representação pela decretação da prisão preventiva do increpado merece acolhimento.
Ressalta-se, oportunamente, que o ofensor inclusive menciona não temer a prisão e as autoridades policiais, alegando que “se for preso, logo será colocado em liberdade”, demonstrando seu completo desrespeito ao Judiciário e às leis.
Logo, a periculosidade demonstrada pelo ofensor, aliada à constante e crescente fixação na vítima (insistindo em manter contato com ela, tentando intimidá-la com constantes ameaças), são circunstâncias aptas a justificarem a necessidade da medida extrema, diante da necessidade de se dar maior proteção à integridade física e psíquica da vítima, que, naturalmente, corre risco de vida, mostrando-se insuficientes as medidas protetivas anteriormente aplicadas.
[...]
Desta feita, a reiteração das condutas delitivas contra a vítima, o grave teor das ameaças, bem como o comportamento aparentemente transtornado do ofensor, não demonstrando nenhum temor às leis, reforça a necessidade de sua custódia cautelar.
Da mesma forma, mostra-se inaplicável as cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração, indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública, como no caso dos autos.
Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, DECRETO a prisão preventiva do ofensor Admilson Lino da Silva, devidamente qualificado nestes autos, forte nos artigos 312 e 313, inciso III, do CPP, a fim de que seja assegurada a execução das medidas protetivas de urgência.
Expeça-se o competente mandado de prisão, e o encaminhe as autoridades competentes para o efetivo cumprimento, IMEDIATAMENTE. Destaques no original
Ademais, não obstante a pena do delito imputado ao paciente não ultrapasse 4 (quatro) anos, impõe-se ressaltar que a sua prisão preventiva, em tese, se justifica, em razão da necessidade de se assegurar a integridade física/psicológica e a vida da ofendida, nos termos do Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID), vazado nos seguintes termos: É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida.
De outro prisma, malgrado o impetrante afirme que o impetrante não ameaçou sua ex-companheira, não é demais registrar que a tese de negativa de autoria não comporta discussão no estreito limite deste writ, eis que, em decorrência do entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos visando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao acusado não podem ser objeto de análise nesta oportunidade, porquanto a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental e deverá ser debatida durante a instrução criminal.
A propósito, sobre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que: Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.
E, no que diz respeito a alegação de que o paciente seria pertencente a grupo de risco por ser obeso e hipertenso, é de rigor destacar que não há nestes autos qualquer elemento probatório que demonstre que ele se enquadra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, a fim de motivar a revogação da custódia cautelar reprochada.
Já em relação a tese segundo a qual o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário consignar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.
Por derradeiro, deve ser asserido que a concessão da liminar exige que o direito do acusado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se, portanto, imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas nestes autos.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se os presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de março de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Em substituição legal